Tribunal: STF
Processo: RHC 57967
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-06-06
Data de publicação: 1980-06-06

Ementa:
- Habeas corpus. A existência de ação civil a respeito de fatos que constituem objeto de inquérito policial não é, por si só, suficiente fundamento para o trancamento deste. Não impede o nosso ordenamento jurídico a tramitação paralela de ação penal e ação civil a respeito de um mesmo ilícito (arts. 63 a 67 do CPP), limitando-se a determinar a eventual suspensão daquela em casos determinados (arts. 92 a 94 do CPP). 
Precedentes : RHC  56.388-1-RJ e RHC 48.954-SP - RTJ 60/71. 
RHC  improvido.